Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-35.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO n.
8000126-35.2023.8.05.0084

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DURÃES

Advogado(s):
JÚNIOR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO E OUTROS

Procurador:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. MATÉRIA JÁ APRECIADA DEFINITIVAMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR, TRANSITADO EM JULGADO. DESDOBRAMENTO DA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BASE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DO JULGADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n.
8000126-35.2023.8.05.0084
, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.